Tribunal: TJBA
Processo: 8000666-38.2021.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000666-38.2021.8.05.0057

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CICERO DANTAS

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: JOSEFA AMANDA CASTRO SANTOS

Advogado(s)
:
VALDEVAN ALMEIDA DA COSTA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL.
MUNICÍPIO DE CICERO DANTAS.

VERBAS REMUNERATÓRIAS.

PROGRESSÃO FUNCIONAL.
LEI MUNICIPAL N.º 271/2016. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA
. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INCABÍVEL NA VIA RECURSAL MANEJADA. CABIMENTO RESTRITO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que determinou a implantação de progressão funcional de servidora pública municipal, do nível I para o nível II, bem como o pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes, em razão do preenchimento dos requisitos previstos na Lei Complementar Municipal n.º 271/2016.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar alegações relativas à insuficiência de comprovação do direito ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da progressão funcional.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado analisou de forma suficiente os elementos probatórios, reconhecendo o preenchimento dos requisitos legais para a progressão funcional e atribuindo ao ente público o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, do qual não se desincumbiu.

5. A controvérsia acerca das diferenças remuneratórias foi enfrentada de forma implícita e coerente com a conclusão adotada, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade.

6. As alegações do embargante revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza o manejo dos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento
:
“1. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito da decisão. 2. A ausência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão impõe a rejeição dos aclaratórios.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
8000666-38.2021.8.05.0057
, em que figuram como embargante
MUNICIPIO DE CÍCERO DANTAS
, e como embargado
JOSEFA AMANDA CASTRO SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO
aos embargos, conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22